Tribunal: STF
Processo: AI 309999
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-20
Data de publicação: 2001-03-20

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental. FGTS.
         - Havendo fundamento, que não foi atacado, suficiente "per
se" para a manutenção do acórdão recorrido - e, no caso, quanto ao
Plano Bresser, houve: o do princípio da hierarquia das leis -, é de
aplicar-se a súmula 283 desta Corte.
         Agravo a que se nega provimento.